Tribunal: STF
Processo: ARE 1501009
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa - diretores municipais de serviço - imputação de concerto desonesto para industriação de horas extraordinárias - quebra do protocolo regulamentar interno e persistência por tempo além do razoável, critérios objetivos insuficientes para aferição do juízo de reprovabilidade moral da conduta - serviços havidos por prestados - detrimento ao erário inexistente - sentença de procedência modificada - recursos de apelação providos .”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 5º, inciso XXXV; e 37, caput e §4º, da Constituição Federal.



    Pontua que o “requerido Luiz Carlos da Silva realizou horas extras “... por tempo realmente desbordante do razoável e aparentemente à mingua de justificativa formal prévia...”, e que houve “... quebra do protocolo normativo interno a exigir autorização prévia e justificada...”, situação que constituía importante irregularidade gerencial.”



    Argumenta que o acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau, “sob a justificativa da ausência de dolo por parte dos agentes.”



    Aduz que “a situação retratada no processo impunha a manutenção da sentença de procedência da ação, mediante responsabilização dos recorridos, nos termos do artigo 37, §4º, da Carta Política - e da Lei nº 8.429/92 -, diante da falta de demonstração da necessidade da jornada extraordinária para atendimento do interesse público primário.”



    Sustenta que “entre os meses de outubro de 2010 e abril de 2016, o réu Luiz Carlos da Silva realizou rotineiramente jornada de trabalho extraordinária, totalizando a média de 21 horas extras mensais. Todavia, não houve qualquer demonstração da real necessidade da jornada estendida de trabalho ou mesmo do caráter extraordinário do serviço.”



    Ressalta ser “ flagrante a omissão de Mauro Antônio da Silva e de Marcos Willian Araújo Demétrio durante o longo período em que realizadas as horas extraordinárias, podendo-se afirmar que os superiores imediatos foram no mínimo condescendentes com a conduta manifestamente ilegal do corréu Luiz Carlos da Silva, a qual viabilizou que este tivesse um incremento salarial de aproximadamente R$ 281,92 mensais, totalizando um ganho a maior de R$ 18.607,30, tudo graças às intermináveis horas extraordinárias, as quais, por expressa previsão constitucional, devem ter remuneração superior, no mínimo, em 50% à da jornada normal de trabalho (cf. artigo 7º, inciso XVI, c.c. artigo 39, §3º, ambos da Carta Política).”



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a condenação dos recorridos pela prática de improbidade administrativa.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO RECONHECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO TJSP, EM SEDE DE APELAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido. 



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Mauro Antônio da Silva, Marcos Willian Araújo Demétrio e Luiz Carlos da Silva, fundada na suposta “prática, pelos requeridos, dos atos de improbidade previstos no artigo 11, da Lei 8.429/92, aplicando-lhes as sanções previstas no artigo 12, inciso III, do referido diploma.”



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu provimento ao recurso de apelação, com base na seguinte fundamentação:



    “O comando da sentença não logra subsistir como ato de resolução juridicamente racional e justa da lide, rogata venia.



    Prioriza o julgado primário transcrições doutrinárias e arestos consabidos sem, contudo, tangenciar na essencialidade o suporte fático e suas implicações laterais. 



    Certo é que a prestação de horas-extras de trabalho se alongou por tempo realmente desbordante do razoável e aparentemente à mingua de justificativa formal prévia da superintendência dos recursos humanos do Município, mas também incontroverso que infactível formular-se um juízo de reprovação ética e legal, à guisa de improbidade, sem escudar-se na penetração um tanto mais profunda nas necessidades concretas da administração e nos atos de gestão que as teriam motivado.



    E, ao aventurar-se por fazê-lo, o órgão jurisdicional primário findaria por se imiscuir em questões interna corporis ao Executivo, de modo anômalo substituindo a discricionariedade do prefeito pela do magistrado, notadamente porque a suspeita de evasão de valores públicos pode sim ter sido debitada a uma fraude concertada entre servidores com poderes de direção, mas pode também e então se lança uma conjectura plausível para demonstrar racionalmente a instabilidade da imputação - de que o oposto intencional pode ter ocorrido: extrair-se o máximo da força de trabalho do quadro existente para conter despesas ainda mais vultosas que ocorreriam mediante a ampliação por meio de abertura de concurso público para preenchimento de cargos, pressupondo-se imperioso atender a um eventual acréscimo transitório de serviços públicos sem perder-se a noção de economicidade.



    A quebra do protocolo normativo interno a exigir autorização prévia e justificada não deixa de se constituir em irregularidade gerencial importante, mas para que a tipologia da Lei de Improbidade Administrativa se materialize faz-se mister acompanhar-se do elemento volitivo direcionado para violação consciente e frontal do preceito, a meu sentir, inocorrente no caso em apreço. 



    (...)



    Postas tais premissas, por meu voto, dou provimento aos recursos de apelação.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido no sentido da ausência de provas dos elementos configuradores de improbidade administrativa nas condutas praticas pelo réus, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/02/2020 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.179.511/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente